Tribunal: TJES
Processo: 5032115-78.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032115-78.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAURA GHENY ROSA
RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. BOLSA PROUNI. DESISTÊNCIA DO CURSO. COBRANÇA DE MENSALIDADE INTEGRAL. CLÁUSULA CONTRATUAL INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA INSTITUIÇÃO. FREQUÊNCIA MÍNIMA ÀS AULAS. DÍVIDA INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em breve relatório, a parte autora narra na petição inicial que se matriculou na instituição de ensino ré com bolsa integral do PROUNI, mas, após ser aprovada em universidade pública, solicitou o cancelamento da matrícula em 15/03/2024. Relata que frequentou as aulas por apenas dois dias, mas a requerida emitiu cobrança no valor integral de uma mensalidade e inscreveu os dados da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Requer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a recorrida pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. Entendo que a sentença exige reforma, uma vez que a análise dos autos revela que a cobrança perpetrada pela instituição de ensino é indevida e abusiva. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica da Lei nº 8.078/90.

4. A cláusula 9.6 do contrato de prestação de serviços educacionais não legitima a cobrança, uma vez que não se aplica à requerente. A bolsa de estudos usufruída pela autora foi obtida através do Programa Universidade para Todos (PROUNI), programa do Governo Federal. Nesse cenário, cabe à União, e não à instituição de ensino privada, o custeio das mensalidades através de isenções fiscais e repasses específicos.

5. Dessa forma, não tendo a parte requerida efetivamente investido recursos próprios nos estudos da autora, descabe qualquer restituição ou cobrança a título de ressarcimento de bolsa. A lógica de "restituição de investimento", que poderia justificar a cláusula em casos de bolsas concedidas por mera liberalidade da instituição, não se sustenta quando a fonte de custeio é pública. Exigir que a aluna pague o valor integral da mensalidade, quando a instituição já aufere os benefícios fiscais atrelados ao PROUNI, configura enriquecimento sem causa da requerida.

6. Ademais, a hipótese configura violação ao art. 39, V, e o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que não houve prestação de serviço educacional por mais de dois dias (12 e 13 de março de 2024). Portanto, a declaração de inexistência do débito cobrado é medida que se impõe.

7. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento. A postura da ré, ao prosseguir com cobrança indevida de valores expressivos para a realidade da estudante, fundamentada em interpretação contratual equivocada e abusiva, impôs à requerente a necessidade de buscar o Poder Judiciário para resolver questão que deveria ter sido solucionada administrativamente. A situação é apta para a gerar dano extrapatrimonial, consubstanciado nos sentimentos de angústia, estresse e indignação aos quais foi submetida a autora. Considerando as peculiaridades do caso e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar PROCEDENTE o pedido autoral, declarando a inexistência do débito objeto da lide e condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento pelo IPCA, e juros de mora a partir da citação calculados pela taxa SELIC menos o IPCA. Determino, ainda, que a ré proceda à baixa da restrição cadastral em nome da autora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

9. Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento dos pleitos recursais da autora.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)